Tribunal: CARF
Processo: 10930.723048/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.723048/2013-75
ACÓRDÃO
1301-007.828 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NIVALDO BRAIDO - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário quanto a matérias não suscitadas na
impugnação, por configurarem inovação recursal (art. 17 do Decreto no
70.235/1972), tampouco matérias dissociadas dos fundamentos do auto de
infração e da decisão recorrida, por ausência de dialeticidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente o
recurso, somente quanto às alegações de inconstitucionalidade do acesso da Administração a
dados bancários sem autorização judicial; e, na parte conhecida, em lhe negar provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.828 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.723048/2013-75
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por NIVALDO BRAIDO – EIRELI, em face do
Acórdão no 14-97.616, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP – DRJ/RPO (fls. 650 e ss.), que julgou improcedente a impugnação apresentada
contra o Auto de Infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento fiscal instaurado para apurar
eventual omissão de receitas pela contribuinte, no âmbito do regime do Simples Nacional,
relativamente aos exercícios de 2010 e 2011, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A Autoridade Fiscal constatou a existência de depósitos bancários de origem não
comprovada nas contas correntes da contribuinte mantidas junto às instituições Bradesco e HSBC,
que totalizaram R$ 2.359.983,02 (sendo R$ 869.448,94 em 2010 e R$ 1.490.534,08 em 2011),
valores estes tratados como receitas omitidas (e-fls. 459/473).
Em consequência, foram exigidos impostos e contribuições apurados pelo regime
do Simples Nacional, bem como lançada multa de ofício calculada à razão de 75% sobre o
montante apurado, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 627/642), na
qual alegou, em síntese:
I.
Nulidade do lançamento por suposto “lançamento híbrido”, com utilização
contraditória da contabilidade;
II.
Impossibilidade de presunção de dolo e violação à presunção de inocência;
III.
Inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996 para apuração de
contribuições, por ser norma dirigida ao IRPJ;
IV.
Violação de sigilo bancário, por ausência de autorização judicial para o
acesso às informações da DIMOF;
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.828 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.723048/2013-75
3
I.
Caráter confiscatório da multa e necessidade de redução ou cancelamento;
II.
Ausência de individualização de percentuais aplicados na recomposição das
bases.
A DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado, nos termos da ementa a seguir colacionada:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DEPÓSITOS NÃO JUSTIFICADOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de
regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
É incabível à Administração deixar de aplicar a lei em razão de alegações
referentes à inconstitucionalidade dos dispositivos legais, inseridos legitimamente
no Ordenamento pelo Poder Legislativo e não afastados pelo Poder Judiciário. A
autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa reservada ao Poder
Judiciário.
SIMPLES NACIONAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e pela
empresa de pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as normas relativas aos
juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INFORMAÇÕES BANCÁRIAS FORNECIDAS À RECEITA
FEDERAL.
Prescinde de medida judicial e não constitui violação ao sigilo bancário, o
fornecimento de informações à Secretaria da Receita Federal pelas instituições
financeiras ou equiparadas, necessárias à identificação dos contribuintes e dos
valores das respectivas operações.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.828 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.723048/2013-75
4
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 676/682), por meio do
qual suscita apenas preliminares de nulidade do lançamento, com base em alegações estranhas e
desconexas dos fatos que ensejaram a lavratura do Auto de Infração, dentre as quais:
I.
Erro na base de cálculo apurada pela Fiscalização;
II.
Violação do art. 62-A do Anexo II do RICARF, por não excluir o ICMS das
bases de cálculo das contribuições PIS/COFINS, conforme decisão definitiva
proferida pelo STF no RE 574.706;
III.
Violação às Súmulas CARF n. 14, 25 e 76;
IV.
Exclusão ilegal do Simples Nacional;
V.
Violação de sigilo bancário, por ausência de autorização judicial para o
acesso às informações da DIMOF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1. Cientificada do v. Acórdão em 06/09/2019 (fl. 673), a Recorrente apresentou o
Recurso Voluntário em 18/09/2019 (e-fls. 346), observando, assim, o prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
2. Verifica-se, igualmente, a regularidade da representação processual, tendo em
vista que o Recurso Voluntário foi subscrito por advogado devidamente constituído por
procuração constante dos autos (e-fls. 632).
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.828 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.723048/2013-75
5
3. Não obstante a tempestividade do recurso e a regularidade da representação,
entendo que o Recurso Voluntário merece conhecimento apenas parcial, restrito à preliminar de
nulidade suscitada em razão de suposto acesso aos dados bancários da Recorrente sem
autorização judicial.
4. Quanto às demais alegações, o recurso não comporta conhecimento, seja por
configurarem inovação recursal, seja pela ausência de dialeticidade, na medida em que não
enfrentam os fundamentos de fato e de direito que embasaram o lançamento fiscal. Ao contrário,
as alegações apresentadas revelam-se, em grande parte, de difícil compreensão, quando não
ininteligíveis, dissociadas da narrativa fática constante do Auto de Infração e da fundamentação da
decisão de primeira instância. Vejamos:
4.1 A Recorrente inicia sua peça recursal afirmando que:
“Trata-se do lançamento que desenquadramento do contribuinte do
simples, cobrando tributos que “excederam” os patamares do indicado
regime, agora tributado sobre o regime do lucro arbitrado.”
4.1.1 Tal assertiva não procede, uma vez que não houve o
desenquadramento da Recorrente do regime do Simples Nacional, tampouco a aplicação do
regime do arbitramento para apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, CPP exigidos no Auto de
Infração.
4.2 Em seguida, a Recorrente suscita preliminar de nulidade do
lançamento, com fundamento em suposto erro na base de cálculo apurada pela Fiscalização, nos
seguintes termos:
“(...) Depois de longa digressão a Delegacia de Julgamento não aplicou
ilegalmente, o precedente definitivo do STF relativo a exclusão do ICMS
da base de cálculo do ICMS sobre o PIS e a COFINS, contido no RE n
o 574.706., decisão do pleno do STF, deveria ser anulado o auto de
infração.
3. PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.828 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.723048/2013-75
6
3.1. O lançamento precisa ser refeito, violado do artigo 172 do CTN1,
rompido princípio da legalidade, quando o Fisco calcula o fato gerador
de modo errôneo o auto de infração não pode ser apenas reduzido,
havendo atividade vinculada (atrelada aos ditames legais) nulo o ato
administrativo.
3.2. O lançamento incluiu indevidamente no cálculo das contribuições
sociais para o financiamento da seguridade social: base de cálculo
errada.”
4.2.1 O Recurso Voluntário não merece conhecimento neste ponto por
configurar inovação recursal, porquanto a matéria sequer foi suscitada na impugnação, revelando-
se, assim, preclusa, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
4.3 Na sequência, a Recorrente alega nulidade do lançamento por suposta
violação às Súmulas CARF n. 14, 25, 76, ao argumento de que lhe teria sido imposta multa de
150% com base em dolo presumido. Confira-se:
“(...) 4. Foram violadas as Súmulas n o. 14, 25, 76 do CARF, a multa de
150% é exigência desmedida, não houve qualquer ato doloso, pelo
simples fato de que também, o Fisco está calculando tudo errado.
5.A Súmula no. 25 do CARF, é vinculando no CARF, na forma da
portaria MF 383/2010.”
4.3.1 Tal alegação não procede, porquanto não houve aplicação de multa
qualificada no lançamento em exame. Ademais, não se verifica nos autos qualquer presunção de
dolo por parte da Fiscalização.
4.4 Por fim, no tópico recursal intitulado “PRELIMINAR. NULIDADE DO
PROCESSO. EXCLUSÃO DO SIMPLES. ILEGALIDADE.”, a alegação apresentada mostra-se
ininteligível, não sendo possível extrair qualquer pretensão jurídica específica de seu teor:
“Nas operações de Transporte a contribuinte paga ICMS normalmente,
nas operações fora do Paraná, contudo o programa de cálculo da
receita, inclui indevidamente em todas as operações.”
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.828 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.723048/2013-75
7
5. Desse modo, conclui-se que as alegações constantes do Recurso Voluntário, à
exceção da preliminar referente ao acesso a dados bancários, não atendem ao requisito da
dialeticidade recursal. Para que o recurso seja conhecido, é imprescindível que confronte, de
forma minimamente fundamentada, os fatos e os fundamentos jurídicos constantes do Auto de
Infração e da decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, o que não se verificou no
caso.
6. Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, apenas
quanto à preliminar de nulidade relativa ao acesso aos dados bancários sem autorização judicial, e
não o conhecer quanto às demais alegações.
7. No que tange à preliminar de nulidade conhecida, a Recorrente requer o
sobrestamento do processo administrativo, à espera de eventual decisão do Supremo Tribunal
Federal sobre a inconstitucionalidade da obtenção dos dados bancários da Recorrente via DIMOF,
ao fundamento de quebra ilegal de sigilo bancário sem autorização judicial.
7.1 A decisão de primeira instância enfrentou adequadamente a questão, razão
pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:
“(...) Sigilo das informações bancárias da autuada
A autuada alega que a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial já foi
considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Ao contrário das alegações da autuada, a obtenção de informações bancárias do
sujeito passivo em sede de ação fiscal desenvolvida pela Receita Federal do Brasil
não configura quebra irregular do sigilo bancário, uma vez que essa atuação
encontra-se amparada pela Lei Complementar no 105/2001.
A referida lei complementar determina em seu artigo 1o, §3o, III:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311,
de 24 de outubro de 1996;
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.828 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.723048/2013-75
8
A Lei no 9.311/1996, por sua vez, assim determina em seu artigo 11:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
§ 1o No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita
Federal poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros eregistros,
bem como estabelecer obrigações acessórias
§ 2o As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias
à identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações,
nos termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo
Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável
à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para
instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito
tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do
procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o
disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações
posteriores. (Redação dada pela Lei no 10.174, de 2001)
§ 4o Na falta de informações ou insuficiência de dados necessários à apuração da
contribuição, esta será determinada com base em elementos de que dispuser a
fiscalização.
Verifica-se, portanto, que prescinde de medida judicial e não constitui violação ao
sigilo bancário, o fornecimento de informações à Secretaria da Receita Federal
pelas instituições financeiras ou equiparadas, necessárias à identificação dos
contribuintes e dos valores das respectivas operações.
O fisco tem o direito/dever de verificar os dados apresentados pelos contribuintes
em suas declarações de imposto de renda, compará-los com as informações
fornecidas pelas instituições financeiras e, constatando divergência, omissão, ou
qualquer irregularidade, proceder à apuração fiscal.”
7.2 Acrescente-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 601.314/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 225), firmou
entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que
admite o acesso, pela Administração Tributária, às informações bancárias sem necessidade de
autorização judicial, desde que respeitados os requisitos legais e assegurado o sigilo funcional:
“I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.828 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.723048/2013-75
9
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.”
(grifamos)
7.3 Por fim, registre-se que eventuais alegações de inconstitucionalidade das
normas aplicadas à espécie não podem ser objeto de apreciação por este Conselho, nos termos da
Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Acórdãos Precedentes: Acórdãos nos 101-94.876, 103-21.568, 105-14.586, 108-
06.035, 102-46.146, 203-09.298, 201-77.691, 202-15.674, 201-78.180 e 204-
00.115.
8. Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, somente
quanto às alegações de inconstitucionalidade do acesso da Administração Tributária a dados
bancários sem autorização judicial; e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 693
DF CARF MF
Original